Tribunal: TJDFT
Processo: 0715489-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DEVER INOBSERVADO PELO CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA DE MANTER ATUALIZADOS OS DADOS CADASTRAIS DOS CONDÔMINIOS. OMISSÃO QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA/CONTRATADA PARA GERIR ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAMENTE O CONDOMÍNIO/CONTRATANTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O juízo apreciou a demanda e realizou julgamento nos estritos limites da ação de regresso, com observância das normas processuais e do princípio da congruência. O comando judicial é perfeitamente adequado aos pedidos e à causa de pedir formulados nos autos. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Incabível imputar responsabilidade à empresa contratada para gerir administrativa e financeiramente o condomínio contratante, quando o prejuízo decorrente de cobrança judicial indevida efetuada a condôminos decorreu do descumprimento, pelo condomínio, da obrigação contratual que assumira de manter, perante a empresa, atualizados os dados cadastrais dos condôminos. Omissão que foi causa determinante de derrotas obtidas pelo condomínio em processos manejados para cobrança de dívidas a condôminos que estavam adimplentes.
3. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.